Tribunal: TJDFT
Processo: 0728720-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ADVOGADO. RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO MAIOR. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NA OAB. TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR.
1. O artigo 7o, inciso V, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, confere ao advogado o direito de ser recolhido em sala de Estado Maior e, na sua falta, em prisão domiciliar, antes de sentença transitada em julgado. Contudo, tal prerrogativa não pode ser invocada se cancelada a sua inscrição na OAB ou, então, se suspenso, preventivamente, o exercício de sua atividade profissional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na espécie, o paciente teve a sua inscrição na OAB suspensa, e, assim, não pode exercer a advocacia e, consequentemente, não faz jus às prerrogativas inerentes à função.
3. Ordem denegada para manter a decisão da autoridade impetrada que determinou a transferência do paciente da Sala de Estado Maior para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal, revogando a liminar anteriormente concedida.